Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 485, INCISO VI C.C. ART. 771, CPC).
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de interesse.
2.. O comparecimento do devedor ao processo, desassistido por advogado regularmente constituído, não supre a citação formal, impedindo se considere formada a relação jurídica processual. Ausente o ato citatório correta a sentença que indefere a homologação acordo e extingue o processo executivo por falta de interesse, nos termos do artigo 485, inciso VI c.c. artigo 771, ambos do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.